Tribunal: STF
Processo: HC 237275
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro OG FERNANDES, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 883.878/MS.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, e denunciado em razão da prática dos crimes de tortura (art. 1º, I, “a”, da Lei 9.455/1997) e de resistência (art. 329 do Código Penal). 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Desembargador relator, nos termos seguintes: 



    No caso dos autos, inobstante os argumentos constantes da inicial e dos documentos que a instruem, ao menos pela análise perfunctória que o momento permite, não se extrai a ocorrência de constrangimento ilegal que demande a necessidade de concessão da tutela de urgência. 



    Uma rápida consulta aos autos de origem (n.º 0000959-13.2023.8.12.0015) permite verificar que a prisão ocorreu após o paciente, supostamente, cometer o crime previsto no artigo 1.º, inciso I, alínea 'a', da Lei n.º 9.455/97 c/c artigo 329, do Código Penal, tendo a sua conduta muito bem relatada pelo MP na denuncia de f. 01/04. Atente-se, sem grifos na origem: 



    "(...) Segundo restou apurado, o denunciado e a vítima são irmãos e se encontram em disputa por herança, sendo que, na data dos fatos, após realização de evento religioso no barracão da família, quando todos já tinham ido embora do local, o acusado JOÃO ASSIS DE SOUZA, de inopino, agrediu a vítima com pauladas na cabeça, afirmando que iria machucá-la e deixar os outros irmãos acabarem com ela. Na ocasião, o denunciado JOÃO ASSIS DE SOUZA passou a filmar a conduta delitiva, ordenando que a vítima ajoelhasse e repetisse tudo que ele mandasse, pois mandaria no grupo para todos assistirem e a degolaria se não obedecesse (QR CODE de fl. 19). Conforme consta, a vítima, com medo, passou a fazer tudo que o acusado mandava, enquanto o referido proferia ameaças dizendo que a deixaria muito machucada e que a mataria caso ela o denunciasse, além de colocar a mão na cintura, dando a entender que estava armado, afirmando que daria um tiro na testa dela. Extrai-se que a polícia militar foi acionada e, de imediato, deslocou-se ao local, onde avistou o autor JOÃO ASSIS DE SOUZA, que se assustou e dispensou objeto indefinido no mato ao perceber a presença da equipe policial. Na oportunidade, a vítima se encontrava toda ensanguentada e se aproximou dos policiais pedindo socorro, razão pela qual foi dada ordem para o denunciado permanecer parado com as mãos na cabeça, ordem esta que não foi acatada pelo referido, que subiu em sua moto e partiu em direção ao Cabo Cleberson, momento em que o Soldado Borges o conteve, fazendo com que JOÃO ASSIS se desequilibrasse e parasse o veículo. Durante a abordagem, foi necessário o uso de algema e de força moderada, eis que o denunciado JOÃO ASSIS tentou se jogar da ponte, bem como, ao ser conduzido ao compartimento de preso, passou a desferir chutes contra os policiais (Auto de Resistência de fls. 33/34).(...)" 



    Neste caso, como se vê pela decisão de f. 153/154, há indicativos da presença de situações que, pelo menos até onde é possível aferir até agora, sugerem a preservação da medida imposta. Atente-se, sem grifos na origem: 



    "(...)Em que pese as alegações da defesa, os fundamentos da decisão que decretou a custódia cautelar permanecem hígidos, sobretudo quanto à finalidade de garantir a ordem pública. Não houve alegações que possam alterar os fundamentos da prisão cautelar já decretado. O autuado foi preso em flagrante e denunciado pela prática, em tese, do crime de tortura e resistência. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, considerando a quantidade dos golpes desferidos contra a vítima, a provável motivação do desentendimento – disputa por bens patrimoniais de herança –, bem como o contexto de ameaça e tortura a que o denunciado muito possivelmente submeteu a vítima. Os vídeos contidos em pág. 23, ademais, revelam modus operandi de violência que, ao menos a míngua de outros elementos, extrapola a suposta mera intenção equivocada do denunciado de aplicar um "castigo/correção" na vítima, como sustenta a defesa, eis que exibem a vítima em situação de intensa vulnerabilidade, ensanguentada, com a cabeça e rosto feridos, ajoelhada e sofrendo ameaças de morte. Outrossim, como já exposto anteriormente, o denunciado registra condenação anterior por tráfico de drogas, o que caracteriza reincidência e também justifica a manutenção da custódia cautelar. Quanto à alegada necessidade de desclassificação do crime de tortura para o de lesão corporal leve, a matéria é afeta ao mérito e será apreciada no momento processual oportuno. (...)" 



    Observa-se, portanto, ao menos sob análise perfunctória que permite o momento, que a decisão encontra-se bem fundamentada, detalhando a necessidade de manter a prisão preventiva. Aponta a condenação anterior pelo crime de tráfico de drogas (antecedentes acostados a f. 133/134), tratando-se, a priori, de indicativos veementes de que o paciente é contumaz na prática de delitos, configurando, assim, em tese, dedicação a atividade criminosa, circunstância atentatória à ordem pública. 



    Não visando apenas prevenir a reprodução de fatos criminosos, a prisão preventiva se faz necessária para acautelar o meio social e, principalmente, a segurança das vítimas, supostamente em grave risco diante da conduta, em tese, praticada pelo paciente, fato que, além de suficiente para atender ao disposto pelo inciso IX do artigo 93 da Magna Carta, bem como aos artigos 312, 313 e 315 do CPP, é fundamento idôneo para o decreto de custódia cautelar como forma de resguardar, de imediato, sua integridade, conforme expressamente previsto pelo artigo 20 da Lei n.º 11.340/2006. 



    Portanto, a análise perfunctória dos fatos e elementos dispostos nos autos não permite concluir pela presença de constrangimento ilegal, e, por outro lado, sugere a configuração da situação excepcional que autoriza a segregação cautelar, de maneira que resta indeferido o pleito liminar. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro Vice-Presidente, com fundamento na Súmula 691/STF. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de janeiro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente